Tribunal: TJMT
Processo: 1046696-96.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046696-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA PROENCA LIMA - CPF: 688.713.681-34 (RECORRENTE), MARIANA LEAL DA SILVA - CPF: 707.007.291-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2517-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1046696-96.2020.8.11.0001

Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: ADRIANA APARECIDA PROENCA LIMA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTA BANCÁRIA INATIVA –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não sendo comprovada a legitimidade da cobrança do débito, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

Além disso, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a origem do débito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ADRIANA APARECIDA PROENCA LIMA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Torno definitivas as limares deferidas nos autos do processo, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a Recorrida não comprovou a solicitação de encerramento da conta bancária, e, considerando que os serviços foram prestados, as cobranças são devidas em razão da inadimplência da autora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Alternativamente, requereu a minoração da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, a promovente informa ter sido cliente do banco promovido, com conta corrente n. 10282-3, agência 2535-2, sendo que a mesma se encontra inativa a mais de 5 (cinco) anos, todavia, o banco promovido passou a realizar insistentes cobranças de valores que desconhece oriundos da conta bancária em questão, e até mesmo lançando seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A promovente comprova em inicial que registrou reclamação e tentou solucionar a questão por vias administrativas, conforme print’s de conversas via aplicativo WhatsApp juntado no ID 85872568.

Em contestação genérica, o banco promovido confirma a existência débito e informa a inadimplência do autor, não apresentando qualquer documento para comprovar a legitimidade das cobranças ora discutida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que
o banco reclamado sequer demonstrou nos autos do que se tratavam os referidos débitos que resultaram no lançamento de restritivo em nome da autora.

Cabia ao banco comprovar a legitimidade das cobranças, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto com razão de decidir:

Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela.

No entanto,
não junta qualquer prova capaz de comprovar a origem do débito, sequer indicando qual o produto bancário teria gerado o débito
.

Portanto, em que pesem as alegações da defesa, verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim descurou-se do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois,
A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
.

Portanto, restando comprovado que o débito lançado no restritivo de crédito são indevidos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021